Tribunal: TJSP
Processo: 0048813-34.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0048813-34.2018.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que é peticionário JOÃO
BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e INDEFERIRAM o
pedido revisional. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), JOÃO MORENGHI, MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal: Autos n. 0048813-34.2018.8.26.0000
Comarca: Lucélia Tribunal do Júri
Peticionário: João Batista da Silva
(Corréu: Carlos Vital Barbosa)
Voto n. 18201
JOÃO BATISTA DA SILVA foi
condenado pelo C. Tribunal do Júri de Lucélia por infração ao artigo
121, § 2o, incisos, I, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código
Penal, ao cumprimento de 18 anos e 9 meses de reclusão em regime
fechado (fls. 601/607) e apelou.
A C. 8a Câmara de Direito Criminal desta
E. Corte, v.u., deu provimento parcial ao apelo para reduzir a pena a 15
anos de reclusão (fls. 727/735).
O V. Acórdão transitou em julgado (fl.
751).
Assistido por advogado constituído,
ingressa o sentenciado com revisão criminal. Pleiteia a anulação do
processo por cerceamento de defesa ante a não intimação
para
acompanhar a oitiva judicial de testemunhas de acusação do advogado
que assistiu o peticionário no processo de conhecimento. Pleiteia, ainda,
a absolvição sustentando a fragilidade das provas (fls. 2/14).
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento ou indeferimento do pedido (fls. 224/230).
É o relato do necessário.
1. Conheço do pedido revisional. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 626, caput, do Código de Processo Penal, viabiliza, em sede de
revisão criminal, a absolvição do condenado em processo criminal. O
pedido principal da Defesa, fundado na alegação de falta de provas,
espelha uma das hipóteses de admissão da revisão, prevista no artigo
621, inciso I, do mesmo estatuto processual, e visa justamente à
absolvição. Não há outra forma de analisar contrariedade à “evidência
dos autos” senão pela reavaliação das provas. E alegação de nulidade de
ordem pública é matéria que não só pode como deve ser conhecida e
enfrentada em qualquer grau de jurisdição.
2.
Formou-se
no
processo
de
conhecimento a convicção de que, no dia 28 de junho de 2008, na
Chácara Santa Cecília, Vila Rancharia, em Lucélia, o peticionário João
Batista da Silva, vulgo “Batista”, o corréu CARLOS VITAL
BARBOSA, vulgo “Carlinhos” e o adolescente Wellington da C. B.,
vulgo, “Mizão”, previamente ajustados e com identidade de desígnios,
agindo por motivo torpe (suspeita da relação de amizade entre a vítima e as
companheiras dos réus João e CARLOS), com emprego de meio cruel (intenso
sofrimento causado por pauladas na cabeça) e mediante dissimulação e
emboscada (CARLOS atraiu a vítima para local ermo onde, na companhia dos
demais, atacaram-na), mataram Romildo Bezerra dos Santos.
3. Não há nulidade a declarar. A questão
diz respeito a provas emprestadas provas orais produzidas nos autos da
representação formulada contra o adolescente envolvido nos fatos.
Determinada sua juntada nestes autos pelo Juízo a quo (fl. 171), o
advogado que então assistia o peticionário não só foi devidamente
intimado de seu conteúdo como anuiu, sem qualquer ressalva, com a
utilização das aludidas provas (v. fl. 184). A fase de instrução seguiu e
se encerrou sem qualquer intercorrência. Sucedeu que, nas alegações
finais, aquele mesmo advogado sustentou cerceamento de defesa
consistente em não ter sido intimado para acompanhar a produção da
prova oral nos autos da representação contra o adolescente, prova, frise-
se, trazida com sua anuência a estes autos tese esta renovada nas razões
de revisão. Busca a Defesa beneficiar-se de eventual deficiência em sua
própria atuação, o que é inadmissível. A questão restou sepultada
quando o então advogado do peticionário anuiu à juntada da prova sem
qualquer ressalva. Tratando-se de prova emprestada, cumprem-se o
contraditório e a ampla defesa com a intimação do advogado do réu
acerca de seu conteúdo, o que se observou nos autos. A questão foi
devidamente rechaçada no processo de conhecimento. Nada há que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescentar.
4. A Defesa questiona a prova da autoria,
há que salientar, sem trazer à tona o teor do interrogatório do
peticionário no Plenário do Júri.
Pois bem, o peticionário, que na polícia e
em Juízo (fls. 39 e 189-CD, respectivamente) havia negado qualquer
envolvimento nos fatos e afirmado nada saber, apresentou a seguinte
versão aos jurados (fl. 595): “No dia dos fatos eu estava diferente com a
Márcia (sua esposa) porque vieram me falar que ela estava saindo com
o Carlinhos, então eu saí de casa, mas não sei que horas que eu voltei.
Eu saí de casa porque eu queria ver se ela estava saindo com o
Carlinhos. Eu encontrei o Carlinhos aquele dia, o Romildo e o
Carlinhos no cafezal na chácara Santa Cecília. Quando eu cheguei lá o
Carlinhos e o Tourinho (alcunha da vítima Romildo) já estavam lá e nós
descemos pro cafezal e o Carlos pegou um pedaço de pau e bateu na
cabeça do Tourinho. Eu estava lá na hora e não fiz nada e o Mizão
também estava lá. Eu não bati no Tourinho. Não conversei com o
Carlinhos e Wellington antes dos fatos. Eu fui pro cafezal porque
achava que o Carlinhos e a Márcia iam se encontrar lá. Não fiquei
sabendo da Márcia com o Romildo, eu tinha ciúmes da Márcia e fiquei
sabendo que ela saía com o Carlinhos e não com o Romildo. (...) O
Carlinhos e o Romildo foram descendo pro cafezal e eu fui atrás. O
Mizão pegou um pedaço de pau num lugar encostado com o cafezal. Só
o Carlinhos bateu no Tourinho que ficou caído mas não sei se ele
morreu. Saíram (os três) juntos do local. Estou arrependido de ter ido
até aquele local”.
Trata-se
de
versão
nitidamente
comprometedora e à qual se agregam elementos de prova igualmente
comprometedores, a seguir apresentados.
Ouvida na fase extrajudicial e em Juízo,
Márcia Alves Bezerra, ex-companheira do corréu CARLOS e, ao tempo
dos fatos, esposa do peticionário João Batista da Silva, disse que, no
dia referido na denúncia (um sábado), João estava estranho, saiu por
volta de 18h30 de casa afirmando que “iria resolver um problema”. Ao
sair dado referido pela testemunha em Juízo , Mizão o acompanhou.
Retornou por volta de 20h, nada disse e não mais saiu. No dia seguinte
(domingo), prossegue a testemunha, soube da morte de Romildo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quem negou ter qualquer relacionamento. Ouviu dizer que Laudicéia,
então companheira de CARLOS, era quem se relacionava com Romildo.
Disse, mais, que na segunda-feira seguinte sua filha (da testemunha)
Tamires mencionou que, no sábado, Mizão lhe havia confidenciado que
ele e os réus “iriam dar uma surra no Tourinho” (fls. 57/58 e 172-CD).
Embora tenha se retratado em Juízo (fl.
173-CD), Tamires Bezerra da Silva, filha de Márcia, confirmou em solo
policial os dizeres reportados por sua genitora (fl. 59).
Ouvida na polícia e em Juízo, Catiele
Franco da Silva, sobrinha de João, disse ter ouvido acerca do
desentendimento ocorrido na véspera dos fatos entre Carlinhos, a vítima
e o irmão desta. No dia dos fatos, foi falar com Tamires. Notou que os
réus e Mizão estavam lá conversando. Mizão se aproximou e
confidenciou que eles três iriam dar uma surra na vítima. Não lhe deu
importância porque ele falou isso rindo. Soube depois que Romildo
havia sido morto. Falou com Mizão e ele admitiu que os réus o mataram,
tendo ele, Mizão, apenas assistido à cena (fls. 62/63 e 172-CD).
Ouvida na polícia e em Juízo, Lucia Del
Vechio relatou que se encontrava em casa no sábado, dia dos fatos,
quando viu CARLOS e a vítima Romildo caminhando em direção à
chácara onde o corpo do último seria depois encontrado. Nesse mesmo
instante, percebeu que o peticionário João e o adolescente Mizão se
escondiam atrás de sua casa (da testemunha). Notou que ambos
esperaram CARLOS e Romildo passar e, então, seguiram na mesma
direção (fls. 19/20 e 173-CD).
Ouvido na polícia e em Juízo, José
Aparecido dos Santos, irmão da vítima Romildo, disse que Márcia
muitas vezes ia a sua casa à procura dele, Romildo. Deu a conhecer,
ainda, entrevero havido entre Carlinhos e Romildo, envolvendo Márcia,
na véspera dos fatos (fls. 17/18 e 173-CD).
Ouvida na polícia e em Juízo, a
testemunha Rosa Ribeiro da Silva referiu que houve entrevero entre
Carlinhos e “Psiu”, alcunha da testemunha José Aparecido dos Santos,
irmão da vítima (fls. 25 e 523/526).
O investigador de polícia Marcos Manha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deu conta das diligências que resultaram na elucidação da autoria
delitiva, a comprometer os réus e o adolescente Wellington (fl. 172-CD).
Extrai-se
do
laudo
de
exame
necroscópico de fls. 46/56, ilustrado com fotografias, que a morte da
vítima decorreu de “traumatismo crâneo encefálico”.
4.1 Na sequência é apresentado o bloco
de provas que, diga-se desde já, afina-se mais com as versões do corréu
CARLOS e do adolescente Wellington:
O
corréu
CARLOS,
sempre
que
interrogado, negou a prática delitiva alegando que era amigo da vítima,
que não teve entrevero com ela, que permaneceu bebendo em um bar o
dia todo, que saiu do bar e foi direto para casa, que naquele dia não viu o
peticionário, de quem não gostava e com quem, acrescentou, não se dava
bem, uma vez que ele se relacionava com sua anterior esposa Márcia
(fls. 36, 189-CD e 592/593).
Laudiceia da Costa, ao tempo esposa de
CARLOS, confirmou seu álibi. Confirmou, ainda, que CARLOS e a
vítima Romildo eram amigos. Em Juízo, disse que, verbis, “há algum
tempo houve desavença entre Carlinhos (corréu CARLOS) e Tourinho
(vítima Romildo)”. No Plenário do Júri, retomou a questão da desavença
havida entre ambos com mais detalhes. Em suas palavras, “eu dei um
soco na cara do Romildo porque o mesmo passou a mão em minhas
nádegas, contudo o Carlinhos pouco se importou” (fls. 43, 189-CD e
585/586).
Ouvidos no Plenário do Júri, Claudecir
de Oliveira Francisco (fl. 587), Claudenir da Pascoa (fls. 588/589) e
André Aparecido Franco da Silva (fls. 590/591) igualmente confirmaram
o álibi de CARLOS, no sentido de que, no dia dos fatos, ele esteve no
bar durante toda a tarde e dali seguiu direto para sua casa, embriagado.
A testemunha Karine Silva Pova disse ter
visto CARLOS no bar por volta de 19h30 (fls. 64 e 174-CD).
Ouvido em procedimento específico
contra ele instaurado, o adolescente Wellington negou qualquer
envolvimento nos fatos, esteve em uma festa com amigos e nada falou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca da participação de seu pai CARLOS e do peticionário João (fls.
44 e 190).
Ouvidos
no
procedimento
acima
referido, Jenifer de Souza (64 e 174-CD), Alexandro Valêncio (fl. 173-
CD) e André da Silva (fl. 174-CD) confirmaram a versão de Wellington
no sentido de que, no dia dos fatos, ele estava em uma festa, na qual teria
chegado por volta de 19h e saído tarde da noite.
5.
Da
análise
das
provas,
vistas
necessariamente em contexto, assoma inexorável a conclusão de que há
lastro para o veredito condenatório lançado pelo Conselho de Sentença.
O próprio peticionário João, ao ser
ouvido em Plenário, colocou-se na cena do crime, de forma a contradizer
o que sustentara até então. Quis fazer crer que permaneceu em posição
passiva. Contudo, Segundo Tamires e Catiele, Mizão não só já havia
anunciado que ele e os réus dariam uma surra na vítima como, em data
posterior, confidenciou a Catiele que João e CARLOS de fato a
mataram.
A testemunha Lúcia deixou claro que viu
quando CARLOS e a vítima caminharam até o matagal, sendo que João
e Mizão, que estavam escondidos atrás de sua casa, seguiram pouco
depois na mesma direção. Não se trata a toda evidência de
comportamento de quem pretende apenas olhar a cena de um crime ou
de quem não tem ideia do que está para acontecer, como bem
entenderam os jurados.
Ademais, segundo Márcia, esposa de
João, ele estava estranho no momento imediatamente anterior àquele em
que saiu de casa dizendo que “iria resolver um problema”. Segundo
Márcia, ele saiu de casa e foi acompanhado por Mizão, o que corrobora
o depoimento da testemunha Lúcia.
Por fim, o entrevero havido entre
CARLOS, a vítima e o irmão desta na véspera dos fatos é noticiada por
algumas das testemunhas.
O
elemento
subjetivo
do
tipo,
evidenciam-no as provas acima referidas, repita-se, vistas em contexto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão contrária à evidência dos autos é
aquela proferida em completo descompasso com as provas produzidas.
No caso, ao apontarem o peticionário
como um dos autores do crime, os jurados decidiram com apoio em
elementos decididamente comprometedores, submetidos ao crivo do
contraditório, cumprindo apenas reafirmar a soberania de seu veredicto.
6. Insta consignar que a revisão criminal
não devolve ao tribunal todas as questões suscitadas no processo de
conhecimento. Assim o é por se tratar de ação com objeto circunscrito.
Apenas em hipóteses restritas, tal o
reconhecimento ex officio de matérias de ordem pública, é lícito ao
julgador enfrentar temas que não compõe o corpo da pretensão
rescisória.
A análise do pedido revisional, portanto,
cingiu-se aos limites de sua formulação.
7. Em sendo assim, pelo meu voto,
CONHEÇO e INDEFIRO o pedido revisional.
Amable Lopez Soto
relator